Tribunal: TJMT
Processo: 1022768-51.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022768-51.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VITORIA DIAS RATTACASO - CPF: 027.749.271-88 (ADVOGADO), BENEDITA PEREIRA DA SILVA - CPF: 629.482.021-91 (AGRAVANTE), FRANCISCA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 571.969.311-49 (AGRAVANTE), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO – EXPEDIÇÃO DE BOLETOS PARA PAGAMENTO DE VALOR INCONTROVERSO – INVIABILIDADE – VEROSSIMILHANÇA E PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há como deferir o pedido de tutela de urgência para determinar a imediata expedição de boletos para pagamento do valor incontroverso se não evidenciada liminarmente a arguida abusividade contratual e o perigo de dano.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em Ação Revisional de Cláusula Contratual c/c Repetição de Indébito, indeferiu a tutela de urgência em que as agravantes pleiteavam determinação para que a agravada gere
novos boletos bancários para pagamento dos valores incontroversos contratados; que seja determinada a substituição do índice de reajuste (INPC / IPCA)
.

Alegam que firmaram contrato de compra e venda de um lote no valor de R$64.477,50 com prestações iniciais de R$788,58, porém com o passar dos meses as parcelas foram aumentando e atualmente estão em R$ 1.207,63.

Dizem que o reajuste se deu pela tabela IGP-M, porém com a pandemia iniciada em 2020 e a elevação do dólar, houve um aumento expressivo e desproporcional no índice previsto contratualmente, visto que a majoração foi de 32,02% nos últimos doze meses, ou seja, muito acima da inflação.

Pede a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma do
decisum
.

Liminar indeferida (ID. 149986679).

Embora intimada, a agravada não contraminutou (ID n. 155619671).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O deferimento de medida de urgência exige prova inequívoca da verossimilhança das alegações, além da demonstração do dano irreparável ou de difícil reparação, ou, ainda, do risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

No caso em análise de fato não se verifica, ao menos nesta fase de cognição sumária e não exauriente, a arguida abusividade na escolha do IGPM como índice de correção monetária do contrato de compra e venda de imóvel.

O ajuste foi celebrado em 28/07/2020, portanto no auge das incertezas financeiras provenientes da Pandemia de COVID-19.

Naquele momento da história da humanidade situações jamais antes vivenciadas pela economia contemporânea já tinham se concretizado, como o fechamento em massa de quase todos os seguimentos comerciais e a imposição de restrições severas à livre circulação das pessoas.

Mesmo assim as agravantes optaram pela aquisição do imóvel e se comprometeram ao pagamento do citado índice que, embora não deixe de refletir a inflação, costuma ter taxas mais elevadas se comparado ao INPC e ao IPCA, por exemplo.

O art. 330, §§2º e 3º, do CPC é claro ao dispor que “
nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de alienação de bens, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados”
.

Logo, até por força da literalidade desse mesmo dispositivo legal, à exceção da notória cobrança de encargo superior à média de mercado, não cabe impor à agravada a emissão de boletos no valor pretendido pelas agravantes, ainda mais se não demonstrado nos autos a inviabilidade de utilização das faturas já emitidas pela agravada.

Em geral, até a data do respectivo vencimento os boletos bancários admitem o pagamento parcial. E qualquer providência judicial depois desse marco temporal não é capaz de elidir a mora.

Por se tratar de obrigação financeira facilmente conversível em perdas e danos, o pedido das autoras, se procedente, será alcançado no final da lide, sem a necessidade de julgamento prematuro, quando ainda está pendente a instrução do feito. Fica, porém, ressalvada a hipótese de novo posicionamento judicial sobre o assunto se porventura surgirem novos elementos de convicção que caracterizem a urgência não avistada nesta oportunidade.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (...) ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - NÃO DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA - DEFERIMENTO.
Para a concessão da antecipação de tutela, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a verossimilhança da alegação, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou ainda, que fique caracterizado o abuso de direito de defesa do réu ou o manifesto propósito protelatório
.
Ausente qualquer desses requisitos impõe-se o indeferimento da tutela antecipada pretendida
. (AI n. 10024133306878001, 18ª Câmara Cível, TJMG, Rel. Arnaldo Maciel, julgamento em 11/03/2014, publicação em 14/03/2014, sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - REVISÃO DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO - DEPÓSITO JUDICIAL - VALOR INCONTROVERSO - NÃO ELISÃO DA MORA - INSCRIÇÃO DE DADOS DO DEVEDOR NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - EXPEDIÇÃO DE BOLETO PARA PAGAMENTO DOS VALORES INCONTROVERSOS. O depósito do valor considerado incontroverso pelo devedor não tem o efeito de elidir a mora ou inibir a instituição financeira credora de adotar as medidas legais cabíveis para a execução do contrato. Para evitar a negativação, basta que o devedor continue realizando o pagamento das prestações, na forma, tempo e valor contratados, conforme determina o § 3º do art. 330 do CPC.
Não é possível impor ao banco a obrigação de expedir novos boletos bancários com o valor tido como incontroverso pelo devedor, sendo certo que este se obriga a tal encargo no momento da contratação, no valor devidamente contratado
.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.018592-6/001, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/12/2019, publicação da súmula em 17/01/2020, sem destaques no original).

Depois, o Agravo de Instrumento visa apenas o exame do acerto ou desacerto do
decisum
, que está, no presente caso, fundamentado e em consonância com a legislação de regência e com decisões anteriores tanto do juízo de origem quanto do órgão
ad quem
, não tendo sido apresentadas na minuta recursal justificativas consistentes para autorizar a sua reforma.

Pelo exposto,
nego

provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023